Tribunal: CARF
Processo: 10840.003581/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.003581/2004-35
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.828 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CRYSTALSERV COM E REPRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos, colaciono o relatório da Resolução
no 3402-000354, de 10/11/2011, in verbis:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fl. 04/06) de crédito da
Cofins, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao período de apuração de março de 2004, no valor de R$
18.254,28, com débito de responsabilidade da interessada.
A DRF de Ribeirão Preto (SP), por meio do Despacho Decisório (fl. 144), não
homologou a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo de créditos
para a compensação, uma vez que o mesmo já fora utilizado para quitar o débito da
contribuição do próprio mês.
Na informação fiscal (fls. 141/143), que acompanha o despacho denegatório, foi
relatado, em breve resumo, que do cálculo do crédito do COFINS demonstrado na
ficha 04 do DACON, do 1o trimestre de 2004, foram glosados valores relativos
aquisições de açúcar de álcool com fins específicos de exportação e aqueles relativos
a pagamentos com fretes e armazenagem - anexo I. Igualmente, efetuou ajustes na
ficha 05 do DACON, referente a receitas que não podem ser consideradas como de
exportação, resultando num novo valor de COFINS devido, apurado após esgotados
os créditos já ajustados e resultou num saldo devedor de R$ 156.202,98. Assim,
inexistia, neste mês, valor de crédito de COFINS a ser pleiteado em compensado.
Cientificada do despacho e inconformada com a não homologação, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 152/176, alegando, em inicial,
ter sido submetida a anterior fiscalização, que concluiu pela inexistência dos créditos
do COFINS nos períodos compreendidos entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003581/2004-35
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003581/2004-35

tendo sido apurado, inclusive, insuficiência de recolhimento, o que foi objeto de
lançamento de ofício no processo n° 15956.000309/2008-43. Argumenta, a
interessada, que os mesmos créditos foram objeto de compensação com outros
tributos, por meio de Dcomp.
Conclui, sua inicial, com a alegação de que a matéria debatida na presente
manifestação de inconformidade já fora integralmente consignada na impugnação ao
auto de infração de que trata o processo acima citado, protocolizada em 17/11/2008,
documento em que a requerente teria exaurido toda a sua dilação probatória; também,
que o acolhimento de suas razões naquele processo prejudicará o julgamento da
presente manifestação, por conta das matérias coincidentes - glosa de créditos do
COFINS. Conclui que o presente seja objeto de julgamento único, em conjunto com o
auto de infração albergado no processo n° 15956.000309/2008-43, e para que não
tenha precluso o seu direito de impugnar toda a matéria aventada na informação
fiscal, a recorrente ratifica suas razões de inconformidade.
Quanto ao mérito, alega que se trata de empresa preponderantemente exportadora e
que foram desconsiderados, de forma infundada, pela fiscalização, os lançamentos
contábeis na conta de Receita de Revenda de Exportação a título de "Complemento de
Preço", "Variação Monetária" e "Estornos", levando os respectivos valores à
tributação da contribuição como se receita de mercado interno fossem, algo que não
se pode convalidar; todas as operações comerciais de venda foram destinadas
exclusivamente ao mercado externo, não tendo havido, neste período, qualquer
operação de venda de produto no mercado interno.
Após tecer considerações sobre os princípios contábeis atinentes a realização da
receita conclui com a assertiva de que a receita de exportação somente se considera
realizada no momento da transferência de propriedade dos produtos de uma entidade
à outra, que se concretiza, no caso em apreço, pelo embarque das mercadorias
exportadas no porto, razão pela qual, desde a emissão da Nota Fiscal de Exportação
até que o momento em que se apure a receita de venda efetiva, são necessariamente
efetuados ajustes, a débito e crédito, nas contas correspondentes de acordo com o
regime de competência, sendo portando consideradas "variações cambiais", tanto para
efeitos contábeis quanto fiscais, apenas após a tradição da mercadoria - "emissão do
Bill of Lading".
Prossegue, afirmando que seria de praxe no mercado nacional e internacional de
compra e venda de commodities, quando estas são negociadas em bolsas
internacionais - como é o caso do açúcar - ou sujeitas a cotações diárias - como é o
caso do álcool -, a apuração do preço de venda a posteriori, mesmo que após o
embarque das mercadorias com destino ao exterior, por conta da possibilidade de
fixação do preço final a critério e oportunidade do vendedor, o que gera em sua
contabilidade, novamente em reverência ao princípio da competência, estornos e
complementos de preço, de modo que a receita de exportação total reflita o valor final
da operação.
Os procedimentos legais de Despacho de Exportação, conforme consignado no termo
de encerramento pela fiscalização, foram regularmente cumpridos pelo Contribuinte,
não havendo determinação legal expressa de nova averbação no SISCOMEX no caso
de emissão de nota fiscal de complemento de preço, nem tampouco qualquer
necessidade de vinculação desta à comprovação da exportação para fins de gozo da
imunidade das receitas de exportação à contribuição em apreço; ademais, o art. 160 da
Portaria SECEX n° 36/07, que dispõe dos procedimentos de exportação, prevê que
poderão ser efetuadas alterações no RE, e em casos bastante específicos, não havendo
qualquer determinação expressa de nova averbação no caso de emissão de nota fiscal
de complemento de preço, como requer a fiscal.
Em relação aos créditos sobre despesas de frete e armazenagem, alega que a
legislação assegura o direito à manutenção e desconto de créditos, sob pena de que o
benefício outorgado pela CF resulte em incidência cumulativa da contribuição,
aplicando-se às pessoas jurídicas exportadoras as regras de desconto de crédito
previstas no art. 3o da Lei n° 10.833/03, notadamente os previstos no art. 3o , IX. Os
"serviços acessórios contratados pela Impugnante no desempenho de suas atividades
não estão abarcados pela isenção ou não incidência do imposto, ou seja, os
respectivos prestadores são contribuinte da COFINS, motivo pelo qual, é assegurado
o direito de tomada de crédito relativo a estas despesas"; obstar tal crédito seria uma
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003581/2004-35

afronta à sistemática não-cumulativa, resultando em "situação financeira" mais
benéfica no caso de incidência da Cofins com direito a crédito, o que tentou
demonstrar em tabela.
Ainda sobre o assunto, alegou que o § 4o do art. 6o da Lei n° 10.833, no qual teria se
baseado a autuante para negar o direito ao crédito, vedou a apropriação de créditos
nas aquisições de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições,
ratificando o disposto no art. 3o , § 2o , II da mesma lei, "não se aplicando aos demais
bens e serviços adquiridos com o pagamento de tais contribuições, os quais, ainda que
'vinculados à receita de exportação', não se confundem com a operação incentivada
das comercias exportadoras de 'venda com fim específico de exportação'".
Sobre as operações de hedge, alegou que a autuante confundiu a legislação atinente ao
crédito presumido da Cofins com a referente à dedutibilidade na base de cálculo do
IRPJ. Nesta, o cômputo deve ser do resultado líquido, enquanto no caso dos créditos
da Cofins a "base de cálculo é somente a perda nas operações de hedge, sem qualquer
menção à dedução dos ganhos auferidos no próprio mês - conforme pretende a i.
Fiscal - o que se demonstra óbvio, vez que os ganhos que ora se deseja deduzir já
compuseram a base de cálculo e foram objeto de incidência da Cofins".
Por fim, esclarece que, por todo o exposto e, de acordo com a legislação de regência,
tem direito à compensação informada na DCOMP, não havendo que se falar em
débito remanescente.
Após a reafirmação de suas razões de mérito já constantes do processo anterior, pede
ao final:
I. O apensamento do presente procedimento administrativo àquele referente à
cobrança da Cofins - auto de infração no processo n° 15956.000314/2008-56, que
abrangeu os períodos de apuração de fevereiro a dezembro de 2004 e que tratou da
mesma matéria, nos termos do art. 9o , § 1o , do PAF;
II. Que julgue integralmente procedente a presente manifestação de inconformidade
pela razões antes expendidas, nos termos do art.9° do PAF, bem como seja
homologado o pedido de compensação.
A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. COMPLEMENTO DE PREÇO. SISCOMEX.
As receitas vinculadas a exportação, para que sejam reconhecidas para fins de gozo de
benefício fiscal, obrigatoriamente deverão ser referenciadas à nota fiscal de
exportação original e registradas no Siscomex.
BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio constituem-se em
receitas financeiras, incluindo-se na base de cálculo da contribuição.
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA
A aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação por empresas
comerciais exportadoras goza do benefício da não-incidência, que, por conseqüência
natural do regime da não-cumulatividade da contribuição, resulta na inexistência do
direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora adquirente das
mercadorias.
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular
créditos sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da Cofms não-
cumulativa.
HEDGE. CRÉDITOS SOBRE PERDAS.
O crédito presumido relativo a perdas com hedge verifica-se quando, em determinado
período de apuração mensal, as perdas superam os ganhos totais.
DECORRÊNCIA. REVISÃO DE CRÉDITO DA COFINS.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003581/2004-35

Tendo a apuração do crédito da Cofins sido objeto de análise e revisão em
procedimento fiscal anterior, a decisão ali adotada, deve ser igualmente aplicada neste
processo, pois foi baseada nas mesmas razões de direito e nos mesmos elementos de
prova.
Descontente com a decisão de primeira instância, o sujeito passivo protocolou o
recurso voluntário no qual argumenta, em síntese, que:
O julgamento do processo administrativo no 15956.000314/2008-56 prejudicará o
julgamento do presente recurso voluntário, por conta das matérias coincidentes.
Assim, a lide posta nos dois processos devem ter seu julgamento de forma conjunta;
Aos exportadores, tendo em vista a imunidade das receitas de exportação prevista
pelo artigo 149, § 2o , inciso I da Constituição Federal — com redação dada pela
Emenda Constitucional n°. 33/2001 — é assegurado o direito à manutenção e
desconto de créditos de Contribuição para o COFINS nas aquisições de bens e
serviços no mercado interno com a incidência desta contribuição, sob pena de que o
benefício outorgado pela Constituição Federal resulte em incidência cumulativa da
contribuição, aplicando-se a referidas pessoas jurídicas exportadoras as regras de
desconto de crédito previstas no artigo 3o da Lei n°. 10.637/02;
A Requerente é pessoa jurídica exportadora, enquadrando-se perfeitamente aos
dispositivos de mencionado artigo 5°, que lhe assegura o crédito nas aquisições
vinculadas as suas receitas de exportação, sendo referido crédito passível, inclusive,
de compensação com outros tributos federais e/ou restituição, denotando a liquidez do
direito ao crédito em favor das pessoas jurídicas exportadoras. Portanto, faz jus aos
créditos calculados sobre despesas de fretes e armazenagens na operação de venda
para fins de cálculo do valor devido da exação;
É legítimo o critério adotado pela Recorrente no cálculo do crédito presumido de
COFINS incidente sobre as perdas apuradas nas operações financeiras de hedge no
mês, em consonância com a legislação de regência na época da ocorrência dos fatos
geradores ora discutidos, que previu a utilização das "perdas" como base de cálculo
dos créditos, devendo ser julgado insubsistente o Auto de Infração e anulado o v.
acórdão também neste particular;
Uma vez reconhecido o direito creditório da recorrente no tocante às aquisições de
mercadorias com finalidade específica de exportação, em março de 2004, por
expressa previsão legal e por ausência de qualquer vedação em contrário, sua
declaração de compensação deve ser reconhecida, não havendo que se falar em
débitos remanescentes de IRPJ, vez que os mesmos foram extintos por compensação,
nos termos do artigo 156, inciso II do CTN.
O julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem
acostasse aos autos a decisão definitiva proferida nos autos do processo no 15956.000314/2008-
56. Houve a decisão definitiva do mencionado processo e os autos retornaram a esse relator.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Conforme já relatado, o processo ora em análise tem relação de prejudicialidade
com o processo no 15956.000314/2008-56, pois naquele processo foi refeita a escrita fiscal da
recorrente e a Fiscalização concluiu que não havia crédito a ser ressarcido, pelo contrário,
foram detectados débitos tributários a serem constituídos, os quais foram objeto do auto de
infração discutido naqueles autos.
Diante dessa ligação entre esse processo e o de no 15959.000314/2008-56, o
julgamento desse ficou sobrestado até a decisão final daquele processo.

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003581/2004-35

Com a negativa de seguimento do recurso especial interposto pela recorrente,
nos termos do despacho proferido em sede de agravo, o processo no 15959.000314/2008-56
teve sua decisão definitiva nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e o pedido de diligência e, no mérito, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para (i) reverter a glosa dos créditos
presumidos de Hedge e (ii) afastar a cobrança da COFINS sobre as receitas de
exportação contabilizadas pelo contribuinte a título de "complemento de preço",
Pela simples leitura da decisão acima, resta evidente que a recorrente fará jus a
créditos da contribuição. Contudo, não se pode mensurar, apenas com base na cópia da decisão
definitiva do processo no 15959.000314/2008-56, o valor que a recorrente teve de crédito e
qual a repercussão daquela decisão nestes autos.
Diante deste quadro, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora apure a repercussão da liquidação da decisão definitiva proferida nos
autos do processo no 15956.000314/2008-56 neste processo, elaborar relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital